Tribunal: TJMT
Processo: 1033523-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033523-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em verificar se o contrato de consórcio contemplado constitui título executivo extrajudicial líquido e certo, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de adesão a grupo de consórcio, mesmo contemplado, não preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos para a execução forçada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A falta de um valor determinado e a necessidade de cálculos complexos para aferição do montante devido impedem sua execução como título extrajudicial.

5. A exigibilidade do título demanda a prévia apuração do saldo devedor em procedimento adequado, não podendo ser cobrada diretamente em execução forçada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reconhecer a inexigibilidade do título e extinguir a execução.

Tese de julgamento:
“O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não possui liquidez e certeza suficientes para lastrear execução de título extrajudicial, devendo a cobrança do débito ser realizada pelas vias ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 786 e 803, I; Lei no 11.795/2008, art. 10, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 423753/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIOVANI DADALT CRESPANI e OUTRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
0005142-66.2015.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos seguintes termos:

[...]

Nos termos do artigo 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

O cerne da questão é, portanto, a contemplação do título.

A despeito do esforço argumentativo da parte executada, fato é que a legislação reconheceu a exequibilidade (e, portanto, a liquidez) do contrato de adesão a grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado ao acrescentá-lo no rol de títulos executivos extrajudiciais.

De fato, a inclusão é pertinente a medida que a contemplação da cota implica na atribuição imediata de liquidez ao título, já que, na hipótese, o crédito é liberado ao cotista em valor certo e determinado.

Nesse passo, a petição inicial foi instruída com o Contrato Padrão de Participação em Grupo de Consórcio e respectivos Termos de Adesão, acompanhados dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio.

Além da certeza e exigibilidade, o título reveste-se de liquidez, eis que apresentadas as planilhas denominadas Posição de Consorciado, nas quais os débitos encontram-se devidamente pormenorizados (grupo/cota), com o valor das parcelas mensais e seus acréscimos.

[...]

Embora os julgados apresentados pela parte executada mencionem a ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio por faltar-lhe certeza quanto ao montante da dívida,
necessário pontuar a distinção do caso concreto, diante da contemplação das cotas de consórcio com a atribuição do crédito ao cotista para aquisição do bem, fato que robustece a liquidez do título
.

De fato, havendo no título executivo os parâmetros necessários para apuração do valor do débito por meio de simples cálculos aritméticos, ainda que mediante a observância de parâmetro referencial do preço do veículo, não há que se falar em iliquidez do título, inclusive por se tratar de consorciado já contemplado.

Isso posto, REJEITO AS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE opostas.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O juízo a quo se equivoca, porque o contrário de consórcio, não é exigível através da ação de execução, conforme entendimento pacificado pelo STJ e respeitado por este E. TJMT [...]
”;

2)
“
[...] a despeito do esforço argumentativo da exequente, fato é que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não preenche os requisitos de exequibilidade, notadamente por faltar-lhe segurança acerca da quantificação da dívida exequenda, ou seja, por carecer de liquidez e, portanto, não ser apto a lastrear processo de execução válida [...]”
; e

3)
“
[...] Não basta a existência garantia real que enseja a execução, é preciso que a obrigação principal ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Se o contrato estiver garantido, mas a obrigação for ilíquida, não haverá título executivo, não sendo possível a propositura da execução [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de seja “
a fim de acolher o pedido vertido na exceção de pré-executividade para reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título e extinguir a pretensão executiva e, por consequência, julgar extinto feito
”.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 260430195) pugnando pelo desprovimento do Agravo, defendendo, entre outras coisas, que “
[...] o contrato de adesão de consórcio, desde que contemplado o consorciado, tem a condição de título executivo extrajudicial
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade interposta.

Pois bem.

Como se sabe, a Exceção de Pré-Executividade, que não possui expressa previsão legal, é uma forma de defesa nas ações de Execução Fiscal, desde que se trate de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. É o que dispõe a Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: (grifamos)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC ( REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425)

Assim sendo, se se tratar de tese ou matéria que não seja de conhecimento de ofício ou se demandar dilação probatória, não será cabível a Exceção de Pré-Executividade.

No presente caso, a parte Agravante, que interpôs a Exceção no processo de origem, busca a reforma da decisão que a indeferiu, alegando neste recurso que, entre outras coisas, que a Execução é nula porque falta liquidez ao título apresentado, posto se tratar de contrato de adesão a grupo de consórcio.

Sobre esse tema, tenho que embora a parte Agravada defenda que o contrato de adesão de consórcio contemplado possui a condição de título executivo extrajudicial, a situação dos autos demonstra que ele não possui a liquidez necessária para fundamentar a ação executiva.

Nesse sentido, merece ser destacado que a jurisprudência do STJ é pacífica desde o ano de 1999 entendendo que aos contratos de consórcio falta a liquidez necessária para a ação executiva, conforme pode ser visto nos julgados mais recentes que transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO . CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida . Precedentes. 2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 423753 SP 2013/0361914-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART . 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2334313 SP 2023/0114189-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

A jurisprudência deste tribunal para outros processos muitos similares, inclusive em que também figura como parte a Agravada, também é no sentido de ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio, de modo que não é cabível a ação executiva como título extrajudicial: (grifamos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de 5 anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial líquido e certo quando não apresenta a obrigação de pagar quantia determinada, vinculando o débito à variação do preço de mercado do bem.

A ausência de liquidez do título executivo impede a execução por quantia certa, sendo necessária a remessa do crédito às vias próprias para apuração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1032493-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS LTDA.,
GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI contra sentença que extinguiu a execução hipotecária e atribuiu aos executados os ônus sucumbenciais. Recurso adesivo interposto por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. visando o prosseguimento da execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção da execução por ausência de título executivo exigível; (ii) estabelecer se a execução pode prosseguir com base no contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 803, I, do CPC exige que o título executivo possua certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos ausentes no contrato de consórcio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de prévia liquidação do saldo devedor impossibilita a execução do contrato de consórcio, tornando nula a execução e inviabilizando sua continuidade.

5. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo. No caso, a exequente optou por promover a execução sem a devida apuração do débito, ensejando sua extinção.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando a execução é extinta por ausência de título exigível, os honorários advocatícios são devidos pela parte exequente, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

8.
A execução do contrato de consórcio exige a prévia apuração do saldo devedor, sob pena de nulidade por ausência de título executivo exigível.

9. Na extinção da execução por inexistência de título executivo certo e líquido, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte exequente, nos termos do princípio da causalidade.

(N.U 0005237-96.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. A agravante sustenta a inexigibilidade do contrato de consórcio por ausência de certeza e liquidez, além da ausência de demonstrativo atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de consórcio pode ser executado como título executivo extrajudicial; e (ii) determinar se a ausência de certeza e liquidez do título gera a nulidade da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pelo art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigem os arts. 783 e 786 do CPC, sob pena de nulidade da execução (art. 803, I, do CPC).

A ausência de certeza e liquidez no contrato de consórcio inviabiliza a execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP e AgRg no AREsp n. 423.753/SP), que reconhecem a inexistência desses requisitos em contratos de adesão a grupos de consórcio
.

Reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, ficam prejudicadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição e prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O contrato de adesão a grupo de consórcio não possui certeza e liquidez, não constituindo título executivo extrajudicial válido.

A ausência de requisitos essenciais do título executivo implica a nulidade da execução, conforme o art. 803, I, do CPC.

(N.U 1032624-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Diante dessa situação, tenho que o Agravo de Instrumento deve ser provido em relação à tese de nulidade da Execução, face a ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio.

Consequentemente, deixou de apreciar as demais questões levantadas pelas partes, visto que desnecessárias para a adequada e satisfatória decisão do mérito da demanda aqui colocada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com efeito translativo, para reconhecer a nulidade da Execução em virtude da ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025